Tribunal: TJBA
Processo: 8149742-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8149742-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARA TAMARA DE CARVALHO SANTANA

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE TARIFA POR SERVIÇO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SERVIÇO ADICIONAL CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A pretensão inicial visava afastar a cobrança de tarifa mensal pela prestação de serviço de medição individualizada de consumo de gás, ao argumento de se tratar de prática abusiva, por ser atividade inerente ao fornecimento do produto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade da cobrança de tarifa específica para a prestação do serviço de medição individualizada do consumo de gás em unidades autônomas de condomínio, quando o contrato de fornecimento é celebrado pela administração condominial em nome da coletividade, e, consequentemente, a existência de dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifa para remunerar o serviço de medição e gestão individualizada de consumo de gás em condomínios não constitui prática abusiva. Trata-se de um serviço adicional e opcional, que transcende o mero fornecimento do produto (gás), envolvendo custos operacionais específicos com instalação de equipamentos, coleta de dados, processamento e emissão de faturas personalizadas.

4. A decisão de contratar a modalidade de medição individualizada, tomada pelo síndico ou pela administração do condomínio, no exercício de suas atribuições legais de representação dos interesses comuns, vincula todos os condôminos, sendo irrelevante a ausência de anuência individual do consumidor. A representação coletiva legitima a obrigação de todos os moradores de arcar com os custos do serviço escolhido em benefício da coletividade.

5. A legalidade da cobrança da referida tarifa, desde que prevista contratualmente e oferecida como uma opção à coletividade, encontra-se pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.986.320/SP), que reconheceu a ausência de abusividade, por se tratar da remuneração de um serviço suplementar que resulta em vantagem para o próprio consumidor, ao permitir o pagamento exclusivo pelo consumo real de sua unidade.

6. Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, não há que se falar em ato ilícito praticado pela fornecedora, o que afasta, por consequência, o dever de restituir valores e de compensar supostos danos morais, os quais, no caso, não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte apelada, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a cobrança de tarifa por serviço de medição individualizada de consumo de gás em condomínio, por se tratar de serviço acessório e facultativo, cuja contratação pelo representante legal da coletividade condominial vincula todos os condôminos. 2. A legalidade da cobrança, amparada em previsão contratual e em precedente do Superior Tribunal de Justiça, afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos materiais ou morais."

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 927, 1.336 e 1.348; Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.986.320/SP; TJBA, Apelação Cível nº 8143544-52.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8092163-05.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8149742-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARA TAMARA DE CARVALHO SANTAN
A e como Apelada
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso De Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA